Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600477-13.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - RELATOR PARA O ACÓRDÃO: DES. LUCIANO
Órgão julgador: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - RELATOR PARA O ACÓRDÃO: DES. LUCIANO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-07-15
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:
do:
EMENTA. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. MANDADO DE
SEGURANÇA.
PESQUISA
ELEITORAL.
PEDIDO
LIMINAR.
CONCESSÃO. SUSPENSÃO DA DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DE
PESQUISA.
I. CASO EM EXAME
1. O processo trata de Mandado de Segurança impetrado pela
COLIGAÇÃO MUDA PONTA GROSSA contra decisão do Juiz Eleitoral da
14ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que indeferiu pedido de tutela de
urgência em Representação Eleitoral.
2. A parte impetrante alegou irregularidades na pesquisa eleitoral
registrada pelo INSTITUTO VERITÁ (PR-05570/2024), destacando
ausência de transparência quanto aos dados utilizados para a fonte de
dados, erros em relação à identificação do partido político de candidato
mencionado e ausência de demonstração da origem dos recursos para o
autofinanciamento da pesquisa.
3. Houve pedido liminar para suspensão da divulgação da pesquisa, que
foi parcialmente atendido pelo relator com suspensão temporária da
pesquisa até a análise pela Corte.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve erro quanto ao
partido político do candidato mencionado no questionário da pesquisa; (ii)
se há ausência de clareza na demonstração da origem dos recursos
utilizados na pesquisa; (iii) se houve irregularidade na fonte de dados
utilizada para estratificação do plano amostral quanto ao nível econômico
dos entrevistados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O erro referente à menção de partido político de candidato não eleito no
primeiro turno no questionário não causa impacto relevante no pleito, dado

Num. 44938786 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA - 16/07/2026 17:29:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071617294628300000043873819
Número do documento: 26071617294628300000043873819
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/07/2026 13:34:17
que o candidato mencionado não disputa o segundo turno.
6. Em relação à origem dos recursos, os documentos apresentados, como
balanço patrimonial do mês de maio de 2024 e demonstrativo de resultado
do exercício de 2023, são insuficientes para demonstrar a capacidade
financeira do Instituto.
7. Quanto à estratificação do plano amostral, identificou-se a falta de
clareza na indicação da fonte dos dados utilizados, especialmente
sobre o nível econômico dos entrevistados, o que contraria
exigências
previstas
em
normas
eleitorais.
A
jurisprudência
reconhece que a falta de clareza nessa questão pode obstar a
divulgação 

Inteiro teor:
17/07/2026
Número: 0600477-13.2026.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Última distribuição : 10/07/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: .Mandado de Segurança Cível nº 0600477-13.2026.6.16.0000, com pedido
liminar, impetrado pelo Diretório Estadual do Partido Social Democrático - PSD, contra ato da
Exma. Sra. Desa. Federal Cláudia Cristina Cristofani, Juíza Auxiliar deste Egrégio Tribunal,
consistente na decisão que, em 10/07/2026, indeferiu o pedido liminar formulado na Representação
nº 0600475-43.2026.6.16.0000, impugnando o registro da Pesquisa Eleitoral nº PR-03335/2026,
realizado em 06/07/2026, pelo Instituto Verita Ltda., relativa aos cargos de Governador e Senador do
Estado do Paraná, com 2.010 entrevistados e divulgação prevista para 12/07/2026. Alega o
impetrante que a decisão é ilegal e teratológica: contraria frontalmente, e sem distinção, a
jurisprudência firmada por este mesmo Tribunal, em tese expressa, no ciclo eleitoral de 2024, em
caso rigorosamente idêntico e contra o mesmo Instituto Verita, além de recusar tutela jurisdicional
efetiva a direito cujo perecimento se consumará em menos de 48 (quarenta e oito) horas, pois a
divulgação está prevista para 12/07/2026 (Requer: o conhecimento e recebimento do presente
mandado de segurança, com a análise e concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para
suspender os efeitos da decisão impetrada e, por conseguinte, a divulgação dos resultados da
Pesquisa Eleitoral nº PR-03335/2026, por qualquer meio ou veículo, inclusive sítios eletrônicos e
redes sociais, até o julgamento deste writ ou da Representação nº 0600475-43.2026.6.16.0000, sob
pena de multa diária, com remoção de eventual conteúdo divulgado; ao final, a concessão
definitiva da segurança, cassando-se a decisão impetrada e determinando-se a suspensão da
divulgação da Pesquisa Eleitoral nº PR-03335/2026 até o julgamento definitivo da Representação nº
0600475- 43.2026.6.16.0000, confirmando-se a liminar).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
PSD (IMPETRANTE)
BONINI GUEDES ADVOCACIA (SOCIEDADE)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
(AUTORIDADE COATORA)
INSTITUTO VERITA LTDA - EPP (LITISCONSORTE
PASSIVO)
MAYKELL LORRAN AUGUSTO DIAS DE AGUIAR
(ADVOGADO)

Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44938786
16/07/2026
17:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44938786 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA - 16/07/2026 17:29:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071617294628300000043873819
Número do documento: 26071617294628300000043873819
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/07/2026 13:34:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.332

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600477-13.2026.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator para o Acórdão: DES. LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA
IMPETRANTE: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
SOCIEDADE: BONINI GUEDES ADVOCACIA - OAB/PR000004344
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
LITISCONSORTE PASSIVO: INSTITUTO VERITA LTDA - EPP
ADVOGADO: MAYKELL LORRAN AUGUSTO DIAS DE AGUIAR - OAB/MG228031
AUTORIDADE COATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

DIREITO
ELEITORAL
E
PROCESSUAL
ELEITORAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
REFERENDO
DE
MEDIDA
LIMINAR.
PESQUISA
ELEITORAL.
PLANO
AMOSTRAL. FALTA DE CLAREZA E
PRECISÃO NA INDICAÇÃO DAS FONTES
DE DADOS. AUSÊNCIA DE RECURSO COM
EFEITO SUSPENSIVO. RISCO DE DANO
IRREPARÁVEL.
SUSPENSÃO
DA
DIVULGAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA
REFERENDADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra decisão de juíza auxiliar do Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná que, em representação eleitoral, indeferiu medida liminar destinada a impedir a divulgação da
Pesquisa Eleitoral nº PR-03335/2026, apesar da alegada falta de clareza e da incompatibilidade entre as
fontes de dados indicadas para a distribuição da amostra. A Presidência do Tribunal concedeu liminar para
suspender a divulgação da pesquisa, sob pena de multa diária de R$ 200.000,00, até o julgamento da
representação de origem, submetendo a decisão ao referendo do Plenário.

Num. 44938786 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA - 16/07/2026 17:29:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071617294628300000043873819
Número do documento: 26071617294628300000043873819
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/07/2026 13:34:17
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é admissível, em caráter
excepcional, contra decisão judicial insuscetível de recurso com efeito suspensivo e capaz de produzir dano
irreparável ou de difícil reparação; e (ii) estabelecer se a falta de clareza e precisão na indicação das fontes
de dados utilizadas no plano amostral justifica a suspensão da divulgação da pesquisa eleitoral até o
julgamento da representação de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência eleitoral admite excepcionalmente o mandado de segurança contra decisão judicial
quando inexiste recurso específico dotado de efeito suspensivo e o ato impugnado pode causar dano
irreparável ou de difícil reparação.
4. A decisão que indefere a suspensão da divulgação da pesquisa eleitoral não comporta recurso com efeito
suspensivo, circunstância que autoriza o exame excepcional da pretensão mandamental.
5. A Resolução TSE nº 23.600/2019 exige clareza e precisão nas informações relativas ao plano amostral e
às fontes utilizadas para a estratificação econômica dos entrevistados.
6. A indicação conjunta e genérica das fontes “IBGE 2022/PNAD/PNADC 2022/MEC/INEP2023”,
associada à utilização de bases distintas sem esclarecimento sobre sua aplicação, não permite identificar com
precisão os dados empregados na composição da amostra.
7. A necessidade de contraditório ou de prova técnica na representação de origem não afasta a tutela de
urgência, pois a divulgação da pesquisa antes da apuração das irregularidades pode frustrar a utilidade do
processo.
8. A divulgação de pesquisa eleitoral produz efeitos de difícil reversão, em razão de sua capacidade de
influenciar a formação da opinião dos eleitores, de modo que a publicação dos resultados pode acarretar a
perda do objeto da impugnação.
9. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná já reconhece que a falta de clareza na indicação das fontes de
dados utilizadas na estratificação do plano amostral constitui fundamento suficiente para suspender a
divulgação de pesquisa eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Decisão monocrática referendada.
Tese
de
julgamento:
1.
Admite-se
excepcionalmente o mandado de segurança
contra decisão judicial quando inexiste recurso
específico com efeito suspensivo e o ato
impugnado pode causar dano irreparável ou de
difícil reparação. 2. A falta de clareza e precisão
na indicação das fontes de dados utilizadas na
estratificação do plano amostral justifica a
suspensão da divulgação da pesquisa eleitoral. 3.
A divulgação da pesquisa antes da apuração das
irregularidades pode frustrar a utilidade da
impugnação, diante da irreversibilidade de seus

Num. 44938786 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA - 16/07/2026 17:29:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071617294628300000043873819
Número do documento: 26071617294628300000043873819
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/07/2026 13:34:17
efeitos sobre a formação da opinião do
eleitorado.
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
12.016/2009, arts. 7º, I e III, e 12; Resolução
TSE nº 23.600/2019, art. 2º, IV, §§ 11 e 12;
Regimento Interno do TRE/PR, art. 23, XI.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Súmula nº
22; TSE, AgR-MSCrim nº 0601835-67, Rel.
Min. Edson Fachin, j. 18.03.2021; TSE, RMS nº
71926, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, j.
05.09.2013; TSE, RMS nº 794844, Rel. Min.
Cármen Lúcia, j. 03.11.2010; TRE/PR, Mandado
de Segurança nº 0601164-58.2024.6.16.0000,
Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte referendou a decisão que concedeu a medida liminar, nos
termos do voto do Relator para o acórdão.

Curitiba, 15/07/2026

RELATOR PARA O ACÓRDÃO DES. LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA

RELATÓRIO
1. Trata-se de mandado de segurança contra ato praticado pela juíza auxiliar deste
Tribunal, que não concedeu liminar para suspender publicação de pesquisa eleitoral.
O impetrante alega, em termos sucintos, que A premissa central do ato coator — a de

Num. 44938786 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA - 16/07/2026 17:29:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071617294628300000043873819
Número do documento: 26071617294628300000043873819
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/07/2026 13:34:17
que somente a “ausência absoluta de fonte pública” autorizaria a liminar — é, ela
própria, contrária à tese deste Tribunal, que jamais exigiu ausência absoluta: a tese
fala em “falta de clareza” na indicação da fonte, exatamente o vício documentado nos
autos de origem. Ao criar requisito que a tese não contém, a decisão impetrada negou
vigência ao art. 2º, IV, da Resolução TSE nº 23.600/2019 e ao entendimento
consolidado que o interpreta.
Aduz que há contradição entre as bases de dados declaradas para a distribuição da
amostra é textual e se extrai da literalidade de um único campo do registro
Requer, ao final, a concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para suspender
os efeitos da decisão impetrada e, por conseguinte, a divulgação dos resultados da
Pesquisa Eleitoral nº PR-03335/2026, por qualquer meio ou veículo, inclusive sítios
eletrônicos e redes sociais, até o julgamento deste writ ou da Representação nº
0600475-43.2026.6.16.0000, sob pena de multa diária, com remoção de eventual
conteúdo divulgado.
Concedi a medida liminar “para o fim de suspender a divulgação da pesquisa eleitoral
registrada sob número 03335/2026, sob pena de, não o fazendo, incidir em multa
diária de R$ 200.000,00, até julgamento da representação na origem, ad referendum
do plenário desta Corte que se dará na próxima sessão presencial” (eDoc. 44936941).

VOTO
2. Como relatado, a pesquisa eleitoral registrada sob nº PR-03335/2026 foi impugnada
na Representação nº 0600475-43.2026.6.16.0000, na qual o juízo auxiliar indeferiu a
medida liminar requerida para proibir sua divulgação.
Essa decisão foi impugnada mediante mandado de segurança, no qual concedi a
medida liminar, nos seguintes termos:
2. Nos termos do artigo 23, XI, do Regimento Interno do TRE/PR, compete
à Presidência “decidir, na ausência dos demais Juízes do Tribunal, sobre
pedidos de liminar em medidas judiciais urgentes e determinar liberdade
provisória ou sustação de ordem de prisão em processos de habeas
corpus de competência originária do Tribunal”.
Deste modo, considerando que este Tribunal ainda não está em regime de
plantão para as Eleições 2026, examino excepcionalmente o pedido
formulado.
Ao analisar as razões da impetração e os fundamentos da decisão
impugnada, vejo presente a fumaça do bom direito e a situação objetiva de
perigo.

Num. 44938786 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA - 16/07/2026 17:29:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071617294628300000043873819
Número do documento: 26071617294628300000043873819
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/07/2026 13:34:17
Com efeito, esclareço de início que a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral é no sentido da admissibilidade da impetração de mandado de
segurança, desde que não caiba recurso, não exista transito em julgado ou
tratar-se de decisão teratológica.
Nesse sentido, confira-se:
1. Afigura–se inadmissível, via de regra, a impetração de mandado de
segurança contra atos decisórios de índole jurisdicional, sejam eles
proferidos monocraticamente ou por órgãos colegiados. Somente em
bases excepcionais o mandamus pode insurgir–se contra decisão judicial,
observados os seguintes pressupostos: (i) não cabimento de recurso, com
vistas a integrar ao patrimônio do impetrante o direito líquido e certo a que
supostamente aduz ter direito; (ii) inexistência de trânsito em julgado; e (iii)
tratar–se de decisão teratológica. 2. No caso, a decisão objeto
do writ, além de não ser teratológica ou revestir–se de ilegalidade, é
impugnável por recurso próprio, o que torna inadmissível o mandamus , a
teor do que dispõe a Súmula nº 22/TSE. 3. Além disso, é inequívoco o
manejo do mandado de segurança como sucedâneo recursal, porquanto o
ora impetrante apresentou o presente writ [...] posteriormente à decisão
denegatória de seguimento ao seu recurso especial [...], no qual declinou
as mesmas alegações aqui analisadas. [...]”
(Ac. de 18.3.2021 no AgR-MSCrim nº 060183567, rel. Min. Edson Fachin.)

É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento é abrandado
por julgados daquela mesma Corte em hipóteses excepcionais, em que (a)
o ato judicial tido por ilegal seja capaz de produzir danos irreparáveis ou de
difícil reparação (TSE, Ac. de 5.9.2013 no RMS nº 71926, rel. Min.
Henrique Neves da Silva.); (b) quando não existir recurso específico com
efeito suspensivo previsto no direito processual eleitoral.(TSE, Ac. de
3.11.2010 no RMS nº 794844, rel. Min. Cármen Lúcia.)
Na espécie, a decisão impugnada – que não comporta recurso com efeito
suspensivo – ao aceitar a utilização da aglutinação genérica constante da
fonte “IBGE 2022/PNAD/PNADC 2022/MEC/INEP2023” acabou encerrar
violação à lei eleitoral, na medida em que a falta de clareza na
demonstração na identificação da fonte no plano amostral justifica a
suspensão da publicação da pesquisa, não sendo possível aguardar-se
eventual dilação probatória para tal averiguação.
Veja-se que a Resolução TSE nº 23.600/2019 exige clareza e precisão nas
informações sobre o plano amostral e o nível econômico dos entrevistados.
Na medida em que se determina a utilização de duas fontes de

Num. 44938786 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA - 16/07/2026 17:29:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071617294628300000043873819
Número do documento: 26071617294628300000043873819
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/07/2026 13:34:17
amostragem, a princípio com fontes diversas sem esclarecimento (eDoc.
44936723), sem precisão na base de dados, não é possível a publicação
da pesquisa.
A jurisprudência desta Corte já apreciou caso similar, envolvendo o mesmo
instituto na eleição de 2024. Naquela oportunidade, por unanimidade,
entendeu-se que não era possível a publicação de pesquisa, conforme se
vê do julgamento do mandado de segurança 0601164-58.2024.6.16.0000,
relator o Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, em acórdão assim
ementado:
EMENTA. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. MANDADO DE
SEGURANÇA.
PESQUISA
ELEITORAL.
PEDIDO
LIMINAR.
CONCESSÃO. SUSPENSÃO DA DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DE
PESQUISA.
I. CASO EM EXAME
1. O processo trata de Mandado de Segurança impetrado pela
COLIGAÇÃO MUDA PONTA GROSSA contra decisão do Juiz Eleitoral da
14ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que indeferiu pedido de tutela de
urgência em Representação Eleitoral.
2. A parte impetrante alegou irregularidades na pesquisa eleitoral
registrada pelo INSTITUTO VERITÁ (PR-05570/2024), destacando
ausência de transparência quanto aos dados utilizados para a fonte de
dados, erros em relação à identificação do partido político de candidato
mencionado e ausência de demonstração da origem dos recursos para o
autofinanciamento da pesquisa.
3. Houve pedido liminar para suspensão da divulgação da pesquisa, que
foi parcialmente atendido pelo relator com suspensão temporária da
pesquisa até a análise pela Corte.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve erro quanto ao
partido político do candidato mencionado no questionário da pesquisa; (ii)
se há ausência de clareza na demonstração da origem dos recursos
utilizados na pesquisa; (iii) se houve irregularidade na fonte de dados
utilizada para estratificação do plano amostral quanto ao nível econômico
dos entrevistados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O erro referente à menção de partido político de candidato não eleito no
primeiro turno no questionário não causa impacto relevante no pleito, dado

Num. 44938786 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA - 16/07/2026 17:29:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071617294628300000043873819
Número do documento: 26071617294628300000043873819
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/07/2026 13:34:17
que o candidato mencionado não disputa o segundo turno.
6. Em relação à origem dos recursos, os documentos apresentados, como
balanço patrimonial do mês de maio de 2024 e demonstrativo de resultado
do exercício de 2023, são insuficientes para demonstrar a capacidade
financeira do Instituto.
7. Quanto à estratificação do plano amostral, identificou-se a falta de
clareza na indicação da fonte dos dados utilizados, especialmente
sobre o nível econômico dos entrevistados, o que contraria
exigências
previstas
em
normas
eleitorais.
A
jurisprudência
reconhece que a falta de clareza nessa questão pode obstar a
divulgação de pesquisas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Decisão: Concessão da liminar, com a suspensão da divulgação da
pesquisa eleitoral registrada sob o nº PR-05570/2024 até julgamento final
do Mandado de Segurança, com multa de R$ 200.000,00 por dia de
descumprimento.
9. Tese de julgamento: "A falta de clareza na demonstração da origem dos
recursos e na indicação da fonte de dados de estratificação econômica
utilizada no plano amostral de pesquisa eleitoral justifica a suspensão da
divulgação da pesquisa".
Dispositivos relevantes citados: - Lei nº 12.016/2009, art. 7º, inciso III -
Resolução TSE nº 23.600/2019, art. 2º, §§ 11 e 12 Jurisprudência
relevante citada: - TRE/PR - Mandado de Segurança Cível nº 0601108-
25.2024.6.16.0000 - TRE/PR - Mandado de Segurança Cível nº 0601132-
53.2024.6.16.0000 - TRE/PR - Recurso Eleitoral nº 060002634. Sem
destaque no original.
No caso em comento, o ato hostilizado entendeu que a incompatibilidade
entre as bases utilizadas, sobre a suficiência da indicação conjunta de
fontes públicas e sobre a aptidão desses dados para comprometer a
representatividade da amostra envolve questão técnica que recomenda o
prévio contraditório e, se necessário, prova específica. (eDoc. 4936721),
porém, diante da força formadora de opinião dos resultados da pesquisa, é
indiscutível que os números das pesquisas podem influenciar indecisos,
impressionando o eleitor.
A decisão hostilizada, longe de teratológica, admite a discussão sobre a
base de dados que, com os prazos fixados, resulta na dilação probatória
que ensejará prejuízos se os dados forem divulgados ao final, implicando
perda de objeto da própria impugnação: pesquisa divulgada não tem
retorno.

Num. 44938786 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA - 16/07/2026 17:29:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071617294628300000043873819
Número do documento: 26071617294628300000043873819
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/07/2026 13:34:17
3. Ante o exposto, concedo a almejada liminar para o fim de suspender a
divulgação da pesquisa eleitoral registrada sob número 03335/2026, sob
pena de, não o fazendo, incidir em multa diária de R$ 200.000,00, até
julgamento da representação na origem, ad referendum do plenário desta
Corte que se dará na próxima sessão presencial.

Submeto, assim, à apreciação desta Corte a decisão monocrática acima citada (eDoc.
44936941).

DISPOSITIVO
3. Com estes fundamentos, voto para REFERENDAR a decisão monocrática de eDoc.
44936941, que concedeu medida liminar para suspender a divulgação da pesquisa
eleitoral registrada sob número 03335/2026, sob pena de, não o fazendo, incidir em
multa diária de R$ 200.000,00, até julgamento da representação na origem.
Notifique-se a autoridade coatora, com cópia integral deste feito, para que preste
informações em dez dias, na forma do artigo 7º, inciso I, da LMS.
(ii) Cite-se a litisconsorte passiva para, querendo, manifestar-se em dez dias.
(iii) Com as informações e manifestações ou decorridos os prazos, vista ao Ministério
Público Eleitoral para parecer, com prazo de dez dias (artigo 12 da Lei do Mandado de
Segurança).
(iv) Com o parecer ou decorrido o prazo, vão os autos à juíza competente.
É como penso. É como voto.

Des. Luciano Carrasco Falavinha Souza
Presidente

EXTRATO DA ATA
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0600477-13.2026.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - RELATOR PARA O ACÓRDÃO: DES. LUCIANO
CARRASCO FALAVINHA SOUZA - IMPETRANTE: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL

Num. 44938786 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA - 16/07/2026 17:29:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071617294628300000043873819
Número do documento: 26071617294628300000043873819
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/07/2026 13:34:17
DEMOCRATICO - PSD - Representantes do(a) IMPETRANTE: BONINI GUEDES ADVOCACIA -
PR000004344, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A - LITISCONSORTE PASSIVO: INSTITUTO
VERITA LTDA - EPP - Representante do(a) LITISCONSORTE PASSIVO: MAYKELL LORRAN
AUGUSTO DIAS DE AGUIAR - MG228031 - AUTORIDADE COATORA: DESA. FEDERAL
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte referendou a decisão que concedeu a medida liminar, nos termos do voto
do relator para o acórdão. Sustentação oral dos advogados Cassio Prudente e Maykell Lorran Augusto Dias
de Aguiar.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargador
Fernando Prazeres, desembargadora federal Gisele Lemke, os juízes Osvaldo Canela Junior, Everton Jonir
Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 15.07.2026